Tribunal: TJDFT
Processo: 0701664-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UMA DAS REQUERIDAS. EQUÍVOCO NO ENDEREÇO DECLINADO PARA CITAÇÃO SEM QUE FOSSE IDENTIFICADA A IRREGULARIDADE. ENTIDADE DIVERSA NOS AUTOS FORMULANDO PRETENSÃO DEFENSIVA EM NOME PRÓPRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.

I. Trata-se de recurso interposto pela “Casas Bahia” e pela “Câmara de Dirigentes Lojistas do DF – CDL/DF” em face da sentença que declarou a inexistência dos débitos descritos nos autos que ensejaram a negativação do nome da autora, bem como que condenou, solidariamente as partes rés “Casas Bahia”, “Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas – CNDL” e “Novo Mundo”, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, bem como condenou a parte ré “Casas Bahia” ao pagamento das astreintes, no valor de R$ 10.000,00 face o descumprimento do prazo fixado para cumprimento da decisão de tutela de urgência relativa a retirada do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes.

II. A peça recursal foi apresentada pela “Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal”, doravante denominada “CDL/DF”. Ocorre que a demanda foi ajuizada em face do “SPC Brasil”, nome fantasia da parte ré “Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas”, doravante denominada “CNDL”, que possui CNPJ e endereço distintos da CDL/DF.

III. Na inicial a parte autora qualificou a parte ré como “SPC Brasil” (CNDL), indicando o seu correto CNPJ, mas assinalou endereço equivocado para citação, eis que correspondente a sede da CDL/DF. Após, foi efetivada a suposta citação da CNDL no endereço fornecido, sendo que desde então a CDL/DF passou a exercer os atos processuais, participando da audiência de conciliação como se fosse a CNDL, bem como apresentando contestação e recurso, sem que ninguém identificasse o equívoco.

IV. Não se ignora que a CNDL é a confederação que possui o nome fantasia de “SPC Brasil’, sendo que a CDL/DF ressaltou na sua contestação que é a mantenedora do SPC/DF. Desse modo, em tese, nada obsta que a parte autora ingressasse com a demanda em face do SPC Brasil (CNDL) ou da CDL/DF, conforme entendesse quem seria o responsável pela alegada anotação indevida.

V. Todavia, o que não se admite é que, formulada a pretensão em face da “Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas – CNDL”, seja efetivada a sua citação em endereço que não lhe pertence, sem que fosse constatado o equívoco, sendo que desde então uma entidade diversa (CDL/DF) formulou a pretensão defensiva e recursal. Inclusive, a sentença condenou a CNDL, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, sendo que os fatos assinalados permitem atestar que a CNDL sequer foi citada na demanda, não obstante a existência da certidão de citação, conforme as razões já assinaladas.

VI. É certo que a citação é pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 239 do CPC), que não pode prosseguir indefinidamente sem a formação da relação processual, sob pena de violação do pleno exercício do direito de defesa e do contraditório. Ora, a ausência ou defeito na citação impede à parte contrária que se defenda, pois é por meio deste ato que se concretizará o contraditório no processo. Tamanha a sua importância, que sua inobservância conduz a um processo inexistente, nem sendo preciso, em caso de trânsito em julgado desta sentença, o ajuizamento da competente ação rescisória, bastando, para tanto, a declaratória de inexistência, conhecida como querela nullitatis insanabilis. Portanto, é nula a sentença que condenou a parte ré CNDL sem que tenha ocorrido a sua regular citação. Preliminar suscitada de ofício e acolhida.

VII. Recursos conhecidos. Preliminar suscitada de ofício e acolhida para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para que seja promovida a citação da parte ré “Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas – CNDL” no seu endereço correto, com o regular processamento da demanda. Mérito prejudicado. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.